Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-56.2014.8.11.0099
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000968-56.2014.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VALERIA DA ROCHA CUSTODIO - CPF: 977.887.401-87 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000968-56.2014.8.11.0099

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: VALERIA DA ROCHA CUSTODIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREPARO REALIZADO CONFORME A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇÃO NO TJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – CURSO NA MODALIDADE EAD –

ATIVIDADES PRESENCIAIS MINISTRADAS POR INSTITUIÇÃO PARCEIRA – IRREGULARIDADES NO OFERECIMENTO DE CURSO SUPERIOR – CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTORA E ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CADEIA DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO EM QUANTIA EXCESSIVA – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O fato gerador da obrigação jurídica para efeito do preparo ocorre no ato da interposição do Recurso (Lei n. 11.077/2020).

É evidente a legitimidade passiva da apelante se foi claramente contratada pela parte autora e, portanto, integra a cadeia de fornecimento de serviço.

Quando o valor fixado para a reparação dos danos morais é excessivo, a minoração com razoabilidade e proporcionalidade faz-se necessária.

Por se tratar de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora são aplicados a contar da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000968-56.2014.8.11.0099

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: VALERIA DA ROCHA CUSTODIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais Cumulado com Restituição de Valores julgada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal, isso para:

CONDENAR a parte requerida, ao pagamento do valor de R$1.260,00, a título de danos materiais, à autora.

CONDENAR a parte requerida, ao pagamento do valor de R$15.000,00, a título de danos morais, à autora.

Incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (01.2010 – mês da matrícula - art. 398 do CC e Enunciado 54 da Súmula do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ).

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

CONDENO a requerida ao pagamento dos honorários, das custas e despesas.”

Inicialmente, a apelante alega equívoco no preparo efetuado porque ao “
preencher o sistema para emissão de guias o mesmo já calcula o valor da custa recursal baseado na lei vigente
”, sendo que a presente demanda foi distribuída em 21/10/2014, portanto entende que não se aplica a Lei 11.077/2020, que estabelece que as custas serão calculadas em 3% sobre o montante atribuído à causa. Pugna pela devolução de R$1.500,00.

Suscita preliminar de ilegitimidade
ad causam
, uma vez que o Colégio Uni-Alta Floresta Ltda. teria expressamente reconhecido no instrumento de rescisão ser o único responsável pelas irregularidades ocorridas na prestação do serviço educacional, bem como sua obrigação de pagar a quantia reclamada, “
isentando integralmente a Unopar, seus dirigentes, professores e de qualquer forma de responsabilidade, seja ela administrativa, civil ou criminal, conforme previsão expressa da Cláusula 1.5.
”

Aduz que “
deve prevalecer a denunciação da lide da empresa COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA e, consequentemente, ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da UNOPAR, sobretudo pelo fato dos documentos acostados aos autos deixar clarividente que a Apelante não deu causa ao imbróglio vivenciado pela Apelada”.

Argumenta que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 186 do Código Civil para autorizar a indenização.

Diz ainda que, após a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório final da sindicância, a UNOPAR rescindiu o contrato com o polo de Alta Floresta-MT em virtude das ilegalidades praticadas pelo município de Cotriguaçu-MT.

Acrescenta que, além disso, cancelou as matrículas e devolveu a importância total paga pelos alunos residentes em Cotriguaçu.

Ressalta que “
A culpa do terceiro decorreu exclusivamente da instalação clandestina de extensão do Polo de Alta Floresta-MT no Município de Cotriguaçu-MT, pela empresa Colégio Uni-Alta Floresta Ltda, denunciada a lide, tudo sem conhecimento e tampouco autorização da UNOPAR, que somente descobriu tal situação após denúncia de alguns alunos e de imediato buscou resolver o caso, conforme exaustivamente restou documentalmente comprovado nos autos.
”

Sustenta também que não há nenhum indício de prova de dano causado pelo mero descumprimento contratual, e que se trata de culpa de terceiro.

Alternativamente argui que o valor fixado para a indenização é exorbitante, e que, por cuidar de relação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a contar do arbitramento.

Contrarrazões no Id. 102175981.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000968-56.2014.8.11.0099

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: VALERIA DA ROCHA CUSTODIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que a apelante compõe o grupo econômico que presta serviços educacionais a distância (EAD), tem um polo credenciado em Alta Floresta-MT e em meados de novembro de 2009 uma representante da instituição foi até a cidade de Cotriguaçu-MT para oferecer essa modalidade de ensino (a distância) e informou que as aulas e provas seriam realizadas exclusivamente naquela localidade, pois se tratava de extensão do polo de Alta Floresta.

Ocorre que, após cursar psicologia por cinco meses nas dependências da Escola Estadual Paulo Freire em Cotriguaçu, a apelada e os demais alunos foram surpreendidos com a notícia de que as aulas não mais seriam ministradas naquele município.

Foi então instaurada sindicância e apurado que (...)
efetivamente foi montada uma extensão irregular do polo de Alta Floresta-MT na cidade de Cotriguaçu-MT, o que infringe normas legais, por este local não ser um polo de apoio presencial devidamente instalado pela UNOPAR e credenciado junto a SEED/MEC
(...) (Id. 102175970 – fl. 102).

Diante disso, segundo a autora, para a devolução dos valores pagos a ré impôs como condição que os alunos assinassem uma declaração desistindo do curso por não terem condições de se deslocarem até Alta Floresta.

À vista disso, a ora apelante denunciou a lide ao Colégio Uni-Alta Floresta Ltda–ME; todavia, intimada a providenciar sua citação, permaneceu inerte. Assim, o juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade e julgou procedente a demanda para determinar à ré o pagamento de R$1.260,00 pelos prejuízos materiais e R$15.000,00 pelos danos morais, com juros de mora de 1% a.m a partir do evento danoso (janeiro de 2010 – mês da matrícula - art. 398 do Código Civil e Enunciado 54 da Súmula do STJ) e correção monetária pelo INPC a contar da publicação da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Quanto ao pedido de devolução do preparo supostamente realizado a mais, a Lei n. 11.077/2020 dispõe:

“Art. 15 As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”

No caso concreto, a Lei estabelece tão somente ao data em que entrou em vigor, e,

por se tratar de fase recursal, o que deve ser observado, para fins do preparo, é o dia do protocolo da Apelação.

Como foi interposta em 21/07/2021, portanto na vigência da Lei 11.077/2020, não houve qualquer equívoco na emissão da guia.

Para ilustrar, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DETERMINADO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO COM A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A data da interposição de Recurso de Apelação se configura como o fato gerador da obrigação jurídica para efeito do pagamento do preparo, cujos Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade das diretrizes da nova Lei no 11.077/2020
.

(N.U 0001260-70.2015.8.11.0078, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE de 16/08/2021).

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, o contrato de prestação de serviços educacionais foi celebrado com a autora em nome da União Norte do Paraná de Ensino Ltda (UNOPAR), apelante, e estabelece o seguinte:

“Cláusula 10 §2o (a) CONTRATANTE está ciente que o Pólo (Unidade Telessala) é somente instituição conveniada da CONTRATADA, cabendo exclusivamente ã CONTRATADA (UNOPAR) o recebimento de parcelas devidas e previstas no caput desta Cláusula e especificadas no Requerimento de Matricula, e dos serviços previstos na Cláusula 4' deste contrato, inclusive o recebimento de inscrição para Processo Seletivo.” (Id. 102175970 – fl. 36).

Ademais, nos boletos anexados ao processo consta como cedente a apelante, que, por conseguinte, foi beneficiada com os valores pagos pela autora (Id. 102175970 – fl. 33). Dessa forma, participou ativamente da cadeia de fornecimento do serviço.

O Código de Defesa do Consumidor enuncia no art. 14 que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR. GRADUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE PARA RESPONDER À AÇÃO DE DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ESTÁGIO ACOMPANHADO, NECESSÁRIO À CONCLUSÃO DO CURSO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, restou configurada a legitimidade passiva da agravante, porquanto "vê-se claramente que a apelante consta como contratada no contrato de prestação de serviço, integrando, portanto, a cadeia de consumo", concluindo que "o nexo de causalidade é evidente, pois ao vincular seus serviços aos da UNITINS, responde solidariamente pela má prestação dos serviços".
Concluiu, ainda, que "é incontroverso nos autos que as apelantes deixaram de ministrar o curso superior na forma avençada, vez que se comprometeram em habilitar a apelada em Serviço Social, oferecendo-lhe todas as disciplinas necessárias a tal intento e, em verdade, foram desidiosas quanto ao estágio supervisionado, o que não permitiu a integralização do curso na data aprazada", e que "a indenização por danos morais é devida, posto que a apelada experimentou prejuízos de ordem moral, pois o simples fato de frequentar um curso de ensino superior por vários anos, na expectativa de recebimento do diploma de bacharel em Serviço Social, despendendo tempo e dinheiro sem, contudo, alcançar o objetivo almejado por negligência da instituição de ensino, torna visível o sofrimento e a angústia suportados pela apelada". Assim, alterar o entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos e do contrato celebrado entre as partes, procedimento vedado, pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
(...) (AgRg no AREsp 638.300/RO, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, DJe de 16/04/2015).

Rejeito a preliminar de ilegitimidade.

Como bem elucidado na sentença, a própria ré admite diversas vezes na contestação que o encerramento do curso foi motivado pela inobservância do polo de Alta Floresta às normas da instituição.

Isso revela a falha na prestação do serviço, não só pelas irregularidades, mas essencialmente pelas informações insuficientes e inadequadas prestadas após a sindicância, sem oferecer alternativa para os alunos.

Para ilustrar, do STJ:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DE CURSO SEQUENCIAL
. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PECULIARIDADES DO CASO QUE REVELAM A CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)4. A instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia universitária, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, razão pela qual é possível proceder à extinção de curso superior, conforme preceito constante do art. 53, I, da Lei n. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
5. Apesar da autonomia universitária quanto à possibilidade de extinção de curso superior, o caso revela que a conduta da instituição de ensino se mostrou abusiva. 6. Não se verifica que a instituição de ensino tentou realizar convênio com outras faculdades ou universidades que oferecessem curso idêntico ou similar, com o intuito de atender aos interesses dos alunos que pretendiam a formação em tempo mais curto. 7. Inexiste comprovação da existência de outras instituições que oferecessem curso equivalente na mesma região, de modo que os alunos pudessem realizar a transferência sem grandes transtornos operacionais e/ou financeiros. 8. A conduta da instituição de ensino afrontou o § 1o do art. 4o da Resolução n. 1/1999, do Conselho Nacional de Educação, segundo o qual os cursos sequenciais de formação específica podem ser encerrados a qualquer tempo,
desde que seja assegurada a conclusão dos estudos, no próprio curso, dos alunos nele matriculados.
9. Recurso especial não provido
.

(REsp 1453852/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 20/11/2015).

Logo, é evidente o dano moral, e a indenização
tem de ser definida em quantia que atenda aos critérios relacionados no
artigo 944 do Código Civil, ao caráter sancionatório e inibitório, seja suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, leve em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso, os R$15.000,00 se mostram excessivos, sendo imperiosa a minoração para R$10.000,00, como tem comumente fixado este Tribunal em situações semelhantes.

Por se tratar de responsabilidade contratual, a atualização se dá a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ), exatamente como estipulado na primeira instância. Já no que tange aos juros de mora, a sentença deve ser reformada, pois incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para reduzir o valor da indenização de R$15.000,00 para R$10.000,00 e determinar a incidência dos juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021